Tribunal: TJPA
Processo: 0808055-03.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808055-03.2024.8.14.0000

PACIENTE: ALESSANDRO VIEIRA ALVES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
. ART. 155, §4º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À MEDIDA CONSTRITIVA. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTOS VÁLIDOS PARA A MEDIDA EXTREMA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MODUS OPERANDI
. ILEGALIDADE PRISÃO EM FLAGRANTE. ARGUMENTO SUPERADO DIANTE DE NOVO TÍTULO JUDICIAL. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Diante da evidenciada periculosidade do paciente, sobretudo, em face do
modus operandi
da prática delitiva, de vez que não se trata de mero furto, mas de delito qualificado pela escalada e concurso de pessoas, com a subtração da quantidade exponencial de 97 (noventa e sete) botijões de gás, entende-se como justificada a imposição da prisão cautelar.

2. No tocante à aventada nulidade da prisão flagrancial, é cediço que, uma vez formado novo título judicial que sustente segregação cautelar, eventual nulidade do Auto de Prisão em Flagrante fica superada.

3. O enquadramento típico da conduta atribuída ao paciente, bem como a controvérsia sobre o eventual pena e regime aplicáveis em caso de condenação, além de constituírem vedado exercício de futurologia, dependem de ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a finalidade do
habeas corpus
, sendo, portanto, inviável na via mandamental.

4. Ordem denegada. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

44ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 16 a 18 do mês de julho do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 16 de julho de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
ALESSANDRO VIEIRA ALVES,
em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA, proferido no bojo do Processo de origem n.º 0801072-71.2024.8.14.0037.

Consta da impetração que o paciente encontra-se constrito de sua liberdade desde 11/05/2024, de vez que preso em flagrante delito, sob a acusação da suposta prática do tipo penal inserto no art. 155, §4º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro, cuja prisão foi convertida em preventiva em 13/05/2024, em sede de Audiência de Custódia.

Sustenta a defesa, no entanto, ausência de justa causa ao encarceramento cautelar do coacto, na medida em que não observados quaisquer dos requisitos do art. 312, do CPPB, ancorando-se o Juízo impetrado em elementos abstratos, relativos à gravidade do delito e à possibilidade de risco à ordem pública. Argumenta, inclusive, que o RMP, em Audiência de Custódia, manifestou-se desfavoravelmente à segregação cautelar do paciente.

Argui, outrossim, ilegalidade da prisão em flagrante, pois não observado estado flagrancial, nos termos do art. 302, do CPPB. Afirma que o paciente não foi preso enquanto cometia o crime; tampouco quando acabara de cometê-lo, existindo um intervalo longo e não razoável entre o suposto delito, considerando que sua prisão se deu após 24 (vinte e quatro) horas após o fato criminoso. Acrescenta que não houve perseguição policial imediata e subsequente ao crime.

Aduz que o réu é primário e não registra antecedentes criminais. No tocante à anotação de atos infracionais, enfatiza que o Juízo deixou de apontar, concretamente, as circunstâncias do cometimento de tais atos, de modo a evidenciar a periculosidade do paciente.

Alega, ademais que, se condenado, fará jus o paciente à pena definitiva que se amoldará ao regime aberto, pois se trata de réu primário e menor de 21 anos.

Clama pela concessão liminar da ordem, para expedição do competente Alvará de Soltura em favor do coacto. No mérito, a concessão definitiva do
writ
.

Liminar indeferida em Decisão Interlocutória à ID 19638679.

Em informações, esclarece o Juízo de 1º grau (ID 19711021):

“O acusado ALESSANDRO VIEIRA ALVES, foi preso em 11/05/2024 tendo sido realizada audiência de custódia em, tendo a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, estando preso até a presente data.

(...)

Como motivo ensejador da medida constritiva o juízo entendeu por estarem presentes os motivos, pressupostos e requisitos da prisão preventiva, com fito de garantir a ordem pública e conveniência da instrução criminal.

(...)

Cumpre informar que o acusado ALESSANDRO VIEIRA ALVES, possui 01 (um) registro, sendo deste processo, e
01 (um) processo de ato infracional pelo crime análogo de receptação (0800403-57.2020.8.14.0037),
conforme certidão antecedentes criminais (id. 103577659), ponderando ainda que a existência de condições pessoais favoráveis ao denunciado, tais como alegada primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema (Súmula n.º 08/TJPA).

Quanto à situação processual, os autos estão em prazo legal ao Ministério Público para oferecimento da denúncia.”

Nesta instância superior, a Procuradora de Justiça
Joana Chagas Coutinho
pronuncia-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ação mandamental.

É o relatório.

VOTO

Alega a defesa ausência de justa causa ao encarceramento cautelar do paciente, vez que inexistentes,
in casu
, quaisquer dos requisitos dispostos no art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro, ancorando-se o Juízo impetrado em elementos abstratos, relativos à gravidade do delito e à possibilidade de risco à ordem pública.

Entendo, entretanto, que a alegativa exposta não merece guarida, pois insuficiente a ensejar a concessão do remédio constitucional.

Ao decidir pela prisão preventiva do paciente, acolhendo representação da Autoridade Policial, enfatizou o singular, em
decisum
datado de 13/05/2024 (ID 19565199, pág. 31), a necessidade do encarceramento cautelar do coacto, em virtude da presença do
fumus commissi delicti
e do
periculum in libertais,
este último, notadamente, diante do nítido risco à ordem pública, externado, sobretudo, a partir do
modus operandi
da conduta ilícita, na qual houve a subtração da quantidade expressiva de 97 (noventa e sete) botijões de gás, e a partir do risco de reiteração criminosa, confira-se:

“No caso concreto, com a devida vênia ao Ministério Público e a Defensoria Pública, inclino-me pela decretação da prisão cautelar do acusado, pelos motivos e fundamentos que passo a expor.

Imputa-se ao acusado a prática do delito previsto no artigo 155, §4º, II e IV, do CP. Narra o procedimento, que o acusado em companhia de outras pessoas, subtraiu 97 (noventa e sete) botijões de gás. O fato é grave pois causou intranquilidade pública em face da quantidade de bens subtraídos.

Analisando os fundamentos para a decretação da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do CPP, verifico que a segregação cautelar do custodiado decorre da necessidade de assegurar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, tendo em vista que pelos elementos constantes nos autos, se extrai a presença da materialidade delitiva e os indícios mínimos de autoria quanto a prática do crime de furto qualificado, e somando a gravidade da conduta delitiva, o modus operandi e as demais provas, evidenciam a necessidade da medida cautelar mais gravosa. Ademais, o custodiado declarou em sua qualificação já ter sido preso por receptação e tráfico de entorpecentes anteriormente quando era adolescente.

No presente caso, vejo como fundamental à aplicação da jurisprudência do STJ no sentido de que a presença de atos infracionais, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, denotam o risco de reiteração delitiva, portando, tornando legal e idônea a fundamentação a justificar a decretação da prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública.

(...)

Assim, a conduta contumaz e habitual do acusado coloca em risco à ordem pública, pois, trata-se de indivíduo com histórico criminal na menoridade, razão pela qual, conforme entendimentos superiores, tal circunstância demonstra propensão a reiteração criminosa.

Por outro lado, o modus operandi e a gravidade do crime, indicam elementos aptos a justificar a prisão preventiva, além do que, necessária e adequada para preservar a ordem pública, forte no fundado risco de reiteração delitiva, sobretudo pela quantidade de botijões de gás furtado e a prática do crime em coautoria.”

Nesse cenário, diante da evidenciada
periculosidade do paciente
, sobretudo, em face do
modus operandi
da prática delitiva
, de vez que não se trata de mero furto, mas de delito qualificado pela escalada e concurso de pessoas, com a subtração da quantidade exponencial de 97 (noventa e sete) botijões de gás,
entendo
como justificada a imposição da prisão cautelar.

No tocante à aventada nulidade da prisão flagrancial, é cediço que, uma vez formado novo título judicial que sustente segregação cautelar, eventual nulidade do Auto de Prisão em Flagrante fica superada.

Nessa senda de raciocínio:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES. 1) PRELIMINAR DE NULIDADE DO FLAGRANTE POR TER SIDO LAVRADO POR AUTORIDADE POLICIAL INCOMPETENTE. MERA IRREGULARIDADE SUPERADA PELA HOMOLOGAÇÃO E CONVERSÃO DA PRISÃO EM PREVENTIVA. PRECEDENTES. 2) PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA PRISÃO E DA PROVA DA MATERIALIDADE OBTIDA MEDIANTE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO WRIT. 3) MÉRITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS DO DECRETO PRISIONAL. IMPROCEDÊNCIA. SEGREGAÇÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA, AMPARADA NA NATUREZA, VARIEDADE E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, ALÉM DE MUNIÇÕES. PERICULOSIDADE DO ACUSADO, INTEGRANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. 4) CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DO PACIENTE QUE, ISOLADAMENTE, SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM PRETENDIDA, ESPECIALMENTE, QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº.: 08 DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. PRECEDENTES DO STJ. 5) WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0803707-39.2024.8.14.0000 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – Seção de Direito Penal – Julgado em 21/05/2024).”

Registre-se que o enquadramento típico da conduta atribuída ao paciente, bem como a controvérsia sobre o eventual pena e regime aplicáveis em caso de condenação, além de constituírem vedado exercício de futurologia, dependem de ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a finalidade do
habeas corpus
, sendo, portanto, inviável na via mandamental.

De outra banda, é sabido ser pacífico na doutrina e na jurisprudência que as eventuais condições pessoais favoráveis do agente não obstam sua segregação provisória, desde que essa se manifeste necessária nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. É o que consigna, inclusive, a
Súmula n.º 08 desta Egrégia Corte de Justiça,

que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

No que concerne à conversão da prisão preventiva em
medida cautelar diversa da prisão (art. 319 do CPP),
verifica-se o Juízo
a quo
em seu
decisum,
supratranscrito, motiva suficientemente a inadequação de tais medidas, ao
demonstrar cabalmente a necessidade da segregação cautelar.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 16 de julho de 2024.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 22/07/2024